Tribunal: TCU
Processo: 000.078/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4728/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.4, do Acórdão 13929/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 15, à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 022.464/2019-0 . 1. Processo TC- Processo 000.078/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.464/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.